Tribunal: TJBA
Processo: 8107060-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107060-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ANA RUTH SANTA BARBARA DE ABREU

Advogado(s)
:
ANNA KAROLINE SANTOS BOAVENTURA DE ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO CDC. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. PROCEDIMENTO DE CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA SOBRE PARECER DE AUDITORIA. CLÁUSULA ABUSIVA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. FUNÇÃO INIBITÓRIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8107060-38.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como apelada ANA RUTH SANTA BÁRBARA DE ABREU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,